Tribunal: TJSP
Processo: 2275790-11.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Celso Pimentel
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-21
Data de publicação: 2020-03-21

Ementa:
Em face da documentada confusão patrimonial, o desvio de finalidade e a injustificada "transferência de ativos", confirma-se a desconsideração da personalidade jurídica da devedora.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000209217
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Instrumento no 2275790-11.2019.8.26.0000, da Comarca de
São Paulo, em que são agravantes TRANSPORTADORA
RISSO LTDA, RISSO EXPRESS TRANSPORTES DE
CARGAS LTDA EPP, RISSO ENCOMENDAS CENTRO
OESTE PAULISTA LTDA EPP, R&G PRESTADORA DE
SERVIÇOS
ADMINISTRATIVOS
E
FINANCIEROS
LTDA e AR EMPREENDIMENTO LTDA. e é agravada
TPRC ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo,
proferir
a
seguinte
decisão:
NEGARAM
PROVIMENTO AO AGRAVO, V. U. , de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores CESAR LACERDA (Presidente) e
BERENICE MARCONDES CESAR.
São Paulo, 21 de março de 2020.
Celso Pimentel
relator
assinatura eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de instrumento no 2275790-11.2019.8.26.0000 – Ca 16320e
2
Voto no 41.909
Agravo de instrumento no 2275790-11.2019.8.26.0000
Processo originário no 0006751-64.2018.8.26.0004
1006821-06.2014.8.26.0004
3a Vara Cível de do Foro Regional da Lapa - Capital
Agravantes: Transportadora Risso Ltda., Risso Express
Transportes de Cargas Ltda. EPP, Risso Encomendas Centro
Oeste Paulista Ltda. EPP, R&G Prestadora de Serviços
Administrativos e Financeiros Ltda. e Ar Empreendimento
Ltda.
Agravada: TPRC Administração e Participações Ltda.
28a Câmara da Seção de Direito Privado
Em face da documentada confusão
patrimonial, o desvio de finalidade e a
injustificada “transferência de ativos”,
confirma-se
a
desconsideração
da
personalidade jurídica da devedora.
Devedoras
agravam
da
respeitável
decisão (fls. 1845/1847) que, na fase de cumprimento de
sentença de demanda declaratória de descumprimento de
cláusulas contratuais e por multa e por indenização material,
deferiu o pedido de desconsideração da personalidade
jurídica. Insistem na ilegitimidade da última delas, a AR
Empreendimento Ltda., empresa independente sem relação
com a executada, e argumentam com a distinção das demais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de instrumento no 2275790-11.2019.8.26.0000 – Ca 16320e
3
empresas entre si, com a ausência de esgotamento dos meios
de localização de bens em nome da devedora originária e
com a ausência de prova de abuso e de constituição
fraudulenta com o intuito de desviar patrimônio e prejudicar
credores.
Houve preparo (fl. 1849), foi indeferido
o pedido de atribuição de efeito suspensivo (fls. 1851/1852)
e veio resposta (fls. 1855/1869).
É o relatório.
Desconsideração da personalidade de
pessoa jurídica, para alcançar bens de seus sócios ou
administradores, como a inversa, pressupõe abuso que se
caracteriza “pelo desvio de finalidade, ou pela confusão
patrimonial”, no sistema do Código Civil de 2002 (art. 50).
A propósito e com o efeito vinculante a
que aludia a regra do art. 543-C do Código de Processo
Civil, a colenda Segunda Seção do Superior Tribunal de
Justiça definiu que a “criação teórica da pessoa jurídica foi
avanço que permitiu o desenvolvimento da atividade
econômica,
ensejando
a
limitação
dos
riscos
do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de instrumento no 2275790-11.2019.8.26.0000 – Ca 16320e
4
empreendedor ao patrimônio destacado para tal fim. Abusos
no uso da personalidade jurídica justificaram, em lenta
evolução jurisprudencial, posteriormente incorporada ao
direito positivo brasileiro, a tipificação de hipóteses em que
se autoriza o levantamento do véu da personalidade jurídica
para atingir o patrimônio de sócios que dela dolosamente se
prevaleceram para finalidades ilícitas. Tratando-se de regra
de exceção, de restrição ao princípio da autonomia
patrimonial da pessoa jurídica, a interpretação que melhor se
coaduna com o art. 50 do Código Civil é a que relega sua
aplicação a casos extremos, em que a pessoa jurídica tenha
sido instrumento para fins fraudulentos, configurado
mediante o desvio da finalidade institucional ou a confusão
patrimonial”. Definiu também que o “encerramento das
atividades ou dissolução, ainda que irregulares, da sociedade
não são causas, por si só, para a desconsideração da
personalidade jurídica, nos termos do Código Civil” (EREsp
1306553/SC, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI,
SEGUNDA
SEÇÃO,
julgado
em
10/12/2014,
DJe
12/12/2014).
Aliás, a alteração introduzida no Código

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de instrumento no 2275790-11.2019.8.26.0000 – Ca 16320e
5
Civil pela Lei 13.874 de 20 setembro de 2019, em que se
converteu a Medida Provisória 881/2019, dispôs, com
evidente característica de interpretação autêntica, que
“desvio de finalidade é a utilização da pessoa jurídica com o
propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de
qualquer natureza” (art. 50, § 1o); que “confusão
patrimonial” consiste na “ausência de separação de fato
entre
os
patrimônios
(§
2o)
“caracterizada
por”
“cumprimento repetitivo pela sociedade de obrigações do
sócio ou do administrador ou vice-versa” (I); “transferência
de ativos ou de passivos sem efetivas contraprestações,
exceto os de valor proporcionalmente insignificante” (II) e
“outros atos de descumprimento da autonomia patrimonial”
(III).
Acrescentou, no § 4o, que a “mera
existência de grupo econômico sem a presença dos
requisitos
de
que
trata
o caput”
“não
autoriza
a
desconsideração da personalidade da pessoa jurídica”.
No caso, ré e devedora, condenada com
trânsito em julgado (fls. 151/157, 208/215 e 304/308 dos
autos originários), é Risso Transportes Ltda., cujos sócios,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de instrumento no 2275790-11.2019.8.26.0000 – Ca 16320e
6
Antonio Aparecido Risso e Edivaldo Giglioti, representaram-
na no contrato de locação e na rescisão (fls. 27/41 idem).
A outra sócia é Josephina Rodrigues
Risso (fls. 96/103, 368/369 e 374/375 idem).
AR Empreendimentos Ltda. tem como
sócios Antonio Aparecido Risso e Rosa Moriano Risso (fls.
350/51 idem); R&G Prestadora de Serviços Administrativos
e Financeiros Ltda., Antonio Aparecido Risso e Edivaldo
Giglioti (fls. 354/355 idem); Risso Encomendas Centro
Oeste Ltda., também (fls. 358/359 idem), e Risso Express
Transportes de Carga Ltda., também (fls. 362/364 idem).
A identidade entre os sócios de todas
elas se vê nas procurações (fls. 54/58 destes autos).
A despeito de receitas brutas em 2015
variando entre R$ 4.468.116,00 (fl. 1972 dos autos do
incidente), R$ 4.737.062.00 (fl. 1966 idem) e R$
4.848.996,00 (fl. 1968 idem), de extratos negativos em
cooperativa (fl. 2038 idem) e em bancos (fls. 2043/2045 e
2051) e da ausência de bens, a devedora transferiu
expressivos valores a empresa de seu grupo econômico na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de instrumento no 2275790-11.2019.8.26.0000 – Ca 16320e
7
conta do Bradesco (fls. 2055/2280 e 2287).
Eis,
com
fundamento
nos
fatos
documentados, que nem a credora nem a respeitável decisão
indicaram, como seria desejável, a confusão patrimonial, o
desvio de finalidade e a injustificada “transferência de
ativos”, que conduzem à confirmação da desconsideração da
personalidade jurídica.
Pelas
razões
expostas,
nega-se
provimento ao agravo.
Celso Pimentel
relator